Tribunal: STF
Processo: RE 729011
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-06-19
Data de publicação: 2014-06-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS. DEFLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES NEGATIVOS DO IGP-M. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à legitimidade da aplicação dos índices negativos do IGP-M para fins de correção monetária dos débitos judiciais é de natureza infraconstitucional (RE 735.634-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013; e AI 858.419-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/11/2013).



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.